Tribunal: TJSP
Processo: 0004954-46.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004954-46.2015.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
EDSON ROBERTO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299
Origem: 1a Vara Criminal/Jandira
Magistrado: Dr. Bruno Cortina Campopiano
Apelante: EDSON ROBERTO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37613
APELAÇÃO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Absolvição Impossibilidade - Materialidade e autoria
delitiva satisfatoriamente demonstrada
Confissão
judicial, corroborada pelo exame de dosagem alcoólica
Delito de perigo abstrato - Pena e regime bem
fixados Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por EDSON ROBERTO DE ALMEIDA, em face da r. sentença de
fls. 79/82, que o condenou à pena de 06 meses de detenção, em
regime aberto, e 10 dias-multa, e também à proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses,
como incurso ao art. 306 do CTB, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Defesa, buscando, em
apertada síntese, a absolvição (fls. 96/105).
Ofertada as contrarrazões (fls. 113/118), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso defensivo (fls. 123/125).
Relatei.
De fato, o apelo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
3
Consta dos autos que, no dia 21 de abril de
2015, por volta das 16h50min, na Rua Embu, 63, Parque Santa
Tereza, em Jandira, o acusado conduziu veículo automotor na
via pública estando com concentração de álcool por litro de
sangue superior ou igual a 6 decigramas.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência, pelo exame toxicológico de dosagem
alcoólica (fls. 07), bem como, e principalmente, pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
Irrefutável, de igual modo, a autoria, eis que
em juízo o acusado confirmou que na data dos fatos ingeriu
bebida alcoólica e, após, dirigiu veículo automotor.
Não bastasse, realizado o exame pericial,
constatou-se uma concentração de álcool de 0,6g/L.
É o que basta, pois, para tipificar o crime.
O delito de embriaguez ao volante, na redação
original do art. 306 da Lei no 9.503/1997 exigia exposição a dano
potencial a incolumidade de outrem, isto é, exigia-se situação de
perigo concreto. Com a redação dada pela Lei 11.705/08, não se
exige mais a demonstração concreta de perigo, bastando que o
condutor do veículo esteja com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas por litro de
sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
4
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
(ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos
termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não
há qualquer óbice à realização do referido
procedimento por guardas municipais, sendo
certo, ainda, que a lei processual penal, em
momento algum, exige que policiais civis ou
militares sejam acionados para que deem
suporte ou apoio a quem esteja efetuando a
prisão,
como
aventado
na
impetração.
Precedentes.
APONTADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE
SANGUE. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA
DA LEI 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS
MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO. 1. Na vigência da Lei 11.705/2008,
o exame de sangue ou o teste do bafômetro
eram
considerados
indispensáveis
para
a
comprovação da materialidade do crime de
embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a
realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que
proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
5
da
Lei
12.760/2012,
o
combate
à
embriaguez ao volante tornou-se ainda mais
rígido,
tendo
o
legislador
previsto
a
possibilidade de comprovação do crime por
diversos meios de prova, conforme se infere
da redação do § 2o incluído no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No
caso dos autos, o crime imputado ao
recorrente ocorreu em 22.3.2013, quando
já vigorava o § 2o do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, de modo que, diante
da sua recusa em se submeter a qualquer
espécie de teste para a constatação do teor
alcoólico por litro de sangue, admite-se a
prova
da
embriaguez
por
meio
de
testemunhos, circunstância que evidencia a
dispensabilidade do exame de corpo de
delito. 4. Recurso improvido. (RHC 45.173/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
06/05/2014).
Desta feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o §1o do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
6
decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por
litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo
poderá
ser
obtida
mediante
teste
de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência
entre os distintos testes de alcoolemia para
efeito de caracterização do crime tipificado
neste artigo.
Logo, ainda que o acusado não tivesse
realizado os exames necessários para a constatação da
embriaguez, tal circunstância não teria o condão de afastar a
tipificação do delito, pois, segundo o novo §2o do art. 306 do CTB,
a prova testemunhal também serve para aferir a conduta prevista
no mencionado dispositivo.
Este Tribunal, inclusive, assim já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE e VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO Recurso defensivo Pleito de
absolvição
por
insuficiência
de
prova

Comprovação da embriaguez pelo exame de
verificação de embriaguez; sinais de embriaguez e
palavras de testemunhas
Crime de perigo
abstrato
-
Desnecessidade
de
efetiva
potencialidade lesiva da conduta - Configuração do
crime com a mera condução com a capacidade
psicomotora alterada em razão da embriaguez -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
7
Condenação mantida Pena e regime corretamente
estabelecidos
Substituição da pena inviável -
Recurso
não
provido..”
(APL
30009279720138260279 SP, rel. Camilo Léllis,
4a Câmara de Direito Criminal, 28/01/2016).
“CRIMES DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE Condenação Adequação da sentença
Pretensão absolutória ante a alegação de que a
condenação foi lastreada em prova ilícita (coagido
à realização do exame toxicológico de alcoolemia)
Inconsistência Prova hábil acerca da alteração
da
capacidade
psicomotora,
além
de
sinais
indicativos do estado de embriaguez Recurso não
provido, nos termos propostos pelo voto.” (APL
00027312920148260664
SP,
rel.
Ivo
de
Almeida, 1a Câmara de Direito Criminal,
30/09/2015).
Repise-se que, após a vigência da Lei no
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado. Confira-se:
“Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Crime
de
embriaguez ao volante. CTB, art. 306. Condenação
criminal imposta em primeira instância. Defesa
apela em busca da absolvição. Impossibilidade. A
prova evidencia, com suficiente segurança, a
embriaguez do agente. Os policiais confirmaram
que
o
réu
apresentava
sinais
visíveis
de
embriaguez. Além disso, as demais testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004954-46.2015.8.26.0299 - Voto no -
8
relataram que, horas antes, o réu chegou a ingerir
bebida alcoólica. Para a tipificação do crime, basta
que a condução do veículo se dê por agente
embriagado, sendo dispensável a demonstração de
condução anormal. O crime é de perigo abstrato ou
presumido. Condenação criminal mantida. Recurso
defensivo a que se nega provimento.” (APL
00010796720138260128 SP, rel. Souza Nery,
9a Câmara de Direito Criminal, 21/10/2015).
No caso em apreço, há provas mais que
suficientes a demonstrar que o réu dirigia com a capacidade
psicomotora alterada em razão do uso de influência de álcool,
estando ele embriagado, conforme foi fartamente apurado pela
prova oral, documental e também pericial.
Condenação, portanto, bem lançada.
A reprimenda também não merece reparo, eis
que fixada e tornada definitiva no mínimo. A pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator